Tribunal: STF
Processo: HC 117837
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-06
Data de publicação: 2013-11-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA PARTE, DENEGADO.



    1. O Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus com argumentos inéditos, não apresentados nas instâncias antecedentes. Ausência de ilegalidade apta a provocar, no caso, a supressão de instância.



    2. Ao acolher alegação da existência de vício na quesitação, e determinar a realização de novo julgamento do Paciente pelo Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça de São Paulo não apreciou, por prejudicada, a outra tese deduzida no recurso de apelação interposto pelo Ministério Público relativa à manifesta contrariedade da decisão recorrida à prova dos autos.



    3. Afastado o reconhecimento da nulidade na quesitação pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 206.008, hígida a determinação de que aprecie o juízo de 2ª instância a outra tese deduzida no recurso do Ministério Público, daí não se inferindo ofensa à coisa julgada.



    4. Habeas corpus conhecido parcialmente e, nessa parte, denegado.